Tribunal: TJDFT
Processo: 0708534-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO CUMPRIDA. PENHORA VIA SISBAJUD. LEGITIMIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que rejeitou impugnação à penhora realizada por meio do SISBAJUD, referente a valor correspondente ao custeio de procedimento cirúrgico determinado em sede de tutela de urgência, cujo cumprimento foi descumprido pela agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a penhora de valores, mediante SISBAJUD, para garantir o cumprimento de tutela de urgência que determinou a realização de procedimento médico; (ii) estabelecer se há violação à regra da impenhorabilidade ou excesso na constrição dos valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 497 do CPC autoriza o juiz a adotar providências que assegurem a tutela específica ou o resultado prático equivalente, sendo aplicável, inclusive, às tutelas provisórias, nos termos do art. 519 do CPC.
4. Na forma do que dispõe o art. 301 do CPC, cabe arresto para garantir a execução de medida em tutela de urgência. Na execução provisória a penhora determinada visa garantir a efetividade da tutela de urgência deferida em favor da parte autora, cuja obrigação — custeio de procedimento cirúrgico — foi descumprida pela parte ré.
5. A constrição de valores encontra respaldo no art. 536 do CPC, que admite medidas necessárias à satisfação do direito reconhecido judicialmente, inclusive em sede de tutela provisória.
6. Não há comprovação nos autos de que o procedimento tenha sido efetivamente custeado pela agravante, tampouco de que tenha havido acordo entre as partes, de modo que se presume legítima a atuação do juízo em determinar o bloqueio.
7. O valor penhorado está de acordo com orçamento apresentado nos autos, não havendo indícios de excesso de penhora ou enriquecimento sem causa da parte autora.
8. Eventual prejuízo à parte que suporta os efeitos da tutela de urgência será reparado na hipótese de sentença final desfavorável, conforme previsão do art. 302, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 497, 519, 536, 833, 302, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1993615, 0707067-32.2025.8.07.0000, Relator(a): Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 30.04.2025, DJe 16.05.2025; TJDFT, Acórdão 1847361, 0745391-62.2023.8.07.0000, Rel. Des(a). Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 11.04.2024, p. 23.04.2024.

(Ive)